Tribunal: TJBA
Processo: 8050722-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050722-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: HILDETE MACHADO FREITAS Advogado(s): MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IDOSA PORTADORA DE QUADRO DEMENCIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano por inadimplência, sem notificação prévia da beneficiária, idosa e portadora de quadro demencial, e que condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde em razão de inadimplência, sem notificação prévia à beneficiária; e (ii) definir a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação contratual entre operadora de plano de saúde e beneficiária é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada, especialmente nos contratos de adesão para fornecimento de serviços essenciais, como os de saúde. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, o cancelamento do plano de saúde por inadimplência exige, como condição de validade, a notificação prévia do consumidor até o 50º dia de atraso, sob pena de nulidade do ato. A operadora não comprovou ter enviado notificação válida à beneficiária, especialmente diante da divergência entre o endereço informado na suposta correspondência e aquele constante no comprovante de residência, comprometendo a eficácia da comunicação. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e torna ilícita a rescisão contratual unilateral, ainda que houvesse débito. A beneficiária, pessoa idosa e diagnosticada com demência (CID F03), foi privada de serviço essencial à saúde, em evidente situação de vulnerabilidade, o que agrava a ilicitude do cancelamento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta de notificação prévia torna ilegal o cancelamento do plano de saúde e enseja indenização por danos morais, sendo o dano presumido (in re ipsa), independentemente de demonstração de prejuízo concreto. O valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a condição da vítima e a capacidade econômica da ré, cumprindo função compensatória e pedagógica. O adimplemento dos boletos posteriores à concessão da tutela antecipada evidencia a boa-fé da consumidora e seu interesse na continuidade da avença. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; 230. CDC, arts. 6º, III e IV; 14; 39, IV; 51, IV e §1º, II. Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II. RN ANS nº 28/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.445.180/PA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 19.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.